Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA.ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.
3. A Sentença Coletiva, que havia determinado atualização do débito unicamente pela Taxa SELIC em relação a todo o período a partir de 25/2/2014, foi reformada nesse ponto pelo Tribunal, o qual determinou a aplicação do INPC nos termos das teses firmadas no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aplicação da taxa SELIC conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Não há nenhum desacerto na decisão agravada, porquanto há nítida convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação do ente público quanto aos parâmetros fixados para a atualização do débito exequendo.
5. Recurso conhecido e não provido.